Tribunal: TJES
Processo: 5001389-25.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo; Taxa de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001389-25.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: TECLOG - TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001389-25.2019.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
TECLOG – TECNOLOGIA E LOGÍSTICA LTDA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença do ID n. 2540935, proferida pela MMª. Juíza da Vara da Fazenda Pública de Serra, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da “Execução Fiscal”, ajuizada contra
TECLOG – TECNOLOGIA E LOGÍSTICA LTDA
.

Em suas razões recursais, a Apelante alegou (ID n. 2540939), em síntese, que houve inadequação da via eleita, eis que não há prova nos autos de que a Apelada não é mais proprietária do imóvel sobre o qual recai a execução relativa ao débito do IPTU, sendo que a escritura pública do bem não deixa dúvida de que a empresa ainda figura como proprietária do bem.

Argumenta que a suposta perda da propriedade do imóvel no período em que o IPTU não foi adimplido reclama maior carga cognitiva, sendo insuficiente a juntada de mera cópia de sentença não transitada em julgado.

Aduz que o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, o que foi desconsiderado pelo juízo a quo, sendo que a indisponibilidade do referido bem determinada nos autos da Ação de Improbidade n.º 0032466-64.2009.8.08.0024, também não impede a posse do imóvel.

Defende, por fim, que não há prova cabal no sentido de que a empresa apelada não é proprietária e, principalmente, que não detém a posse do imóvel descrito nas CDA’s exequendas, de modo que não comprovou sua ilegitimidade passiva, o que não pode ser feito pela via da Exceção de Pré-Executividade.

Requereu o provimento do recurso, com a reforma da sentença de primeiro grau.

Contrarrazões no ID n. 2540942, na qual sustentou, em síntese, que a alegação de ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida pela via de Exceção de Pré-Executividade. Pugnou, portanto, seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão 21.06.22

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001389-25.2019.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
TECLOG – TECNOLOGIA E LOGÍSTICA LTDA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença do ID n. 2540935, proferida pela MMª. Juíza da Vara da Fazenda Pública de Serra, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e reconheceu a ilegitimidade para figurar no polo passivo da Executada, apresentada nos autos da “Execução Fiscal”, ajuizada contra
TECLOG – TECNOLOGIA E LOGÍSTICA LTDA.

Alega a Apelante, em síntese, que há inadequação da via eleita, pois a Exceção de Pré-Executividade exige dilação probatória, inexistindo prova da alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo.

Sustenta que a sentença que reconheceu a nulidade do negócio jurídico não indicou se teria efeitos
ex nunc
ou
ex tunc
, de forma que referido pronunciamento, além de não ter transitado em julgado, não impede a posse do bem. Afirma, assim, que não há provas de que a Apelada não seria possuidora no período controvertido.

A Apelada, por seu turno, argumenta que a alegação de ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e, portanto, impugnável pela via de Exceção de Pré-Executividade. Aduz, ainda, que a sentença que desconstituiu o negócio jurídico possui efeitos
ex tunc
e, portanto, os débitos relativos ao imóvel não deveriam lhe atingir, tratando-se o IPTU de obrigação
proptem rem
.

Pois bem. Em uma detida análise dos autos, verifica-se que o apelo merece ser acolhido. Explica-se.

Em primeiro lugar, no tocante à inadequação da via eleita, o enunciado sumular n. 393 do Colendo Superior Tribunal de Justiça é claro no sentido de que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso sob exame, trata-se de alegação de ilegitimidade passiva, sendo matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do § 5º do artigo 337 do Código de Processo Civil, de forma que é plenamente possível o seu enfrentamento pela via de Exceção de Pré-Executividade.

Por outro lado, entendo que deve haver a reforma no tocante ao acolhimento pela MMª. Juíza sentenciante da alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução Fiscal.

Verifica-se que o acolhimento da ilegitimidade para figurar no polo passivo está fundada na sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade n.º 0032466-64.2009.8.08.0024, que determinou a perda dos lotes nº 09 e 10, da quadra XIII do CIVIT I, em favor da Superintendência de Projetos de Polarização Industrial – SUPPIN (doc. ID n. 2540878), por suposta venda irregular, argumentando a Apelada que as partes retornaram ao status quo ante em virtude da suposta declaração de nulidade do negócio jurídico, sendo, portanto, ilegítima para responder pela obrigação tributária.

Entretanto, em verdade, o comando sentencial citado acima decretou a perda do bem como sanção pelo ato de improbidade administrativa, na forma do artigo 12, II da Lei nº 8.429/92, diferentemente da mera declaração de nulidade do negócio jurídico.

Ademais, referida sentença ainda não transitou em julgado, de forma que não é possível se visualizar, ao menos por ora, na perda de propriedade dos bens, pois não houve o esgotamento jurisdicional sobre o tema, estando o processo pendente de análise de recurso.

Nesse sentido, o artigo 32 do Código Tributário Nacional disciplina que o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física.

No caso em exame, não há trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa e, conforme se extrai da certidão de Registro Imobiliário acostada no ID nº 2540880, a propriedade permanece com a Apelada, de modo que a alteração de propriedade deveria constar no Registro de Imóveis, em atenção à disciplina do artigo 1227 do Código Civil.

Não há dúvidas de que no momento da materialização do fato gerador do IPTU (exercícios de 2009 a 2013, 2015, 2017 e 2018) a Apelada ainda guardava relação de domínio com o imóvel mediante o registro da propriedade do bem, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva na execução fiscal por ser sujeito passivo da obrigação tributária. Sobre a questão, eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0020469-75.2015.8.08.0347 APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA APELADO/APELANTE: GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU ALIENAÇÃO SEM REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS LEGITIMIDADE PASSIVA DO VENDEDOR/PROPRIETÁRIO CONFIGURADA. 1. Somente o registro da transferência do imóvel, perante o Registro Imobiliário, tem o condão de transferir a propriedade e, como consequência, afastar a ilegitimidade passiva na execução fiscal (CC, art. 1.245). 2. Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (STJ, Tema 122). 3. Constando o embargante/executado na certidão do Registro de Imóveis como proprietário do bem, não há como reconhecer sua ilegitimidade passiva para a execução do respectivo imposto predial territorial urbano. 4. Recurso do Município de Vitória provido. Recurso de Guilherme José de Souza Vasconcelos prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITORIA E, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS SOUZA, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 10 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210047344, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022 – sem grifos no original)

Nesse particular, esclareça-se que a averbação de indisponibilidade que consta no registro do bem objeto do crédito tributário (ID nº 2540880) apenas se refere à impossibilidade de ser transferido a terceiro por força de tutela provisória concedida à época (ano de 2008), mas não impede a plena posse do bem pela Apelada, enquanto não houver definitividade do comando sentencial pelo alegado ato de improbidade.

Dito isso, qualquer averiguação sobre eventual ausência de posse do bem demandaria dilação probatória, o que, conforme bem pontuado pelo Apelante, não seria cabível pela via de Exceção de Pré-Executividade, pois, como já estabelecido neste voto, só admite o exame de matérias cognoscíveis de ofício e que não exijam instrução probatória.

Nesses termos, tratando-se o IPTU de obrigação
propter rem
, como suscitado pela Apelada, o pagamento do tributo deve recair sobre a proprietária à época do fato gerador, seja porque ainda figurava como proprietária perante o registro do imóvel, seja porque a determinação de sua perda ainda não transitou em julgado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, quanto ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e reconhecer a legitimidade da Apelada para figurar no polo passivo da Execução Fiscal nº 5001389-25.2019.8.08.0048, determinando-se a continuidade do referido feito executivo.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixo a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, levando-se em consideração a simplicidade da causa e o trabalho exercido pelo douto Procurador Municipal.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001389-25.2019.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
TECLOG – TECNOLOGIA E LOGÍSTICA LTDA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA PELA VIA DE EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. REGISTRO DE PROPRIEDADE DO BEM EM NOME DO EXECUTADO. SENTENÇA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE RECONHECEU A PERDA DO BEM NÃO TRANSITADA EM JULGADO, RECURSO PROVIDO.

1. No caso sob exame, trata-se de alegação de ilegitimidade passiva, sendo matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do § 5º do artigo 337 do Código de Processo Civil, de forma que é plenamente possível o seu enfrentamento pela via de Exceção de Pré-Executividade na Execução Fiscal. Enunciado Sumular n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Apesar de haver Ação de Improbidade Administrativa decretando a perda do bem, trata-se de sanção ainda não transitada em julgado, de forma que não há que se falar em transmissão da obrigação tributária a terceiro.

3. No caso em exame, não há trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa e, conforme se extrai da certidão de Registro Imobiliário acostada no ID nº 2540880, a propriedade permanece com a Apelada, de modo que a alteração de propriedade deveria constar no Cartório de Registro de Imóveis, em atenção à disciplina do artigo 1227 do Código Civil.

4. Não há dúvidas de que no momento da materialização do fato gerador do IPTU (exercícios de 2009 a 2013, 2015, 2017 e 2018) a Apelada ainda guardava relação de domínio com o imóvel mediante o registro da propriedade do bem, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva na execução fiscal por ser sujeito passivo da obrigação tributária.

5. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.